Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO DE CELULARES EM FESTA PRIVADA. REVISTA REVERSA. APREENSÃO DE CELULARES EM PODER DA PACIENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL NA SAÍDA DO EVENTO. VÍTIMAS FORNECERAM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA AUTORA DO FURTO. AVERIGUAÇÃO CONSTATOU QUE A PACIENTE PORTAVA CELULARES FURTADOS NA FESTA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. No caso, o a equipe de segurança privada da festa recebeu denúncias de que uma mulher, com as características físicas semelhantes às da paciente (de nacionalidade peruana), havia furtado celulares na festa, o que motivou a revista reversa, ocasião em que com a paciente foram encontrados dois celulares recém subtraídos das vítimas, os quais foram apreendidos e restituídos aos legítimos proprietários. Ademais, as vítimas reconheceram a paciente como a autora dos furtos. Havia, portanto, fundadas suspeitas para a realização da revista pessoal reversa, não havendo que se falar em ilegalidade no procedimento que enseje o excepcional trancamento da ação penal.
3. Eventual reconhecimento, após a instrução processual, de nulidades na colheita de elementos de informação no curso do procedimento investigatório poderá conduzir à absolvição pela ausência ou insuficiências de provas, mas isso só é possível após ampla dilação probatória, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita, haja vista que a ilegalidade suscitada pela defesa não é aferível de plano, sem incursão no contexto fático-probatório.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.